Tribunal: TJES
Processo: 5000686-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000686-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO CARLOS VIEIRA
RECORRIDO: FABRICIO MENEGUELLI BARROS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O S

DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REFORMAR A SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO INAPROPRIADO PARA DISCUTIR
ERROR IN JUDICANDO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
PAULO ABIGUINEM ABIB

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e, por unanimidade, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo o acórdão pelos próprios fundamentos. Sem custas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)